Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-65.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cobertura contratual – Tratamento de neoplasia maligna de cérebro – Paciente que vinha recebendo tratamento na rede credenciada, mas que, diante de recidiva do tumor, procurou tratamento no Hospital Sírio Libanês – Ausência de negativa da prestadora de serviço – Comprovação de que a paciente recebeu tratamento na rede credenciada da ré antes, durante e depois dos

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Cobertura contratual – Tratamento de neoplasia maligna de cérebro – Paciente que vinha recebendo tratamento na rede credenciada, mas que, diante de recidiva do tumor, procurou tratamento no Hospital Sírio Libanês – Ausência de negativa da prestadora de serviço – Comprovação de que a paciente recebeu tratamento na rede credenciada da ré antes, durante e depois dos procedimentos no referido hospital – Diagnóstico e encaminhamento feito pelo médico da rede credenciada coincidente com o da instituição mencionada - Tratamento que decorreu da escolha do autor e que deve ser reembolsado nos eventuais limites do contrato – Existência de local apto à aplicação da radioterapia osteostática em Ribeirão Preto – Improcedência - Recurso não provido.